Tribunal: TJES
Processo: 0005948-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005948-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA e outros

APELADO: SIND TRAB IND MET MEC MAT ELET DO SUL DO ESTADO E SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SINDICATO – PRELIMINAR – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONTRATO VERBAL – MAJORAÇÃO INDEVIDA – VALOR PROPORCIONAL E EQUITATIVO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar:
A parte recorrente permaneceu silente, não realizando, dentro do prazo legalmente estabelecido, o pagamento do preparo. Diante da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

2. Mérito:
Como se sabe, em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como feito pelo ora apelante.

3.
Da análise dos autos, verifico que o magistrado primevo estabeleceu o valor baseando-se na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, chegando ao montante de R$ 8.297,00 (oito mil duzentos e noventa e sete reais) que é um valor precisamente justo para remunerar o causídico diante da natureza do caso (ação declaratória) e zelo prestado, tomando por base as peculiaridades do caso concreto.

4.
"
A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e não locupletamento ilícito
." (AgRg no REsp n. 977.181/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/2/2008, DJe de 7/3/2008.)

5.
Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

6.
Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o sindicato requerido deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em descumpriu com o contratado, restando inadimplente com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao recorrente.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005948-27.2019.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA E SITIMECI – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – deserção)

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA
e
SITIMECI – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 2.097/2.105 que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários

ajuizada por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para arbitrar os honorários advocatícios devidos ao autor, no valor de R$ 8.297,00 (oito mil duzentos e noventa e sete reais).

Nas razões recursais apresentadas pelo
s
indicato, às fls. 2.191/2.207, o ente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Foi proferido despacho (ID nº 3823289), determinando a intimação do apelante para apresentar documentos pertinentes para fins de comprovação de sua situação financeira.

Devidamente intimado (ID nº 3997270), quedou-se inerte. Ato contínuo, foi indeferida a assistência judiciária gratuita e determinada sua intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID nº 4608623). No entanto, em que pese regular intimação (ID nº 5397701), o prazo decorreu sem qualquer manifestação.

Pois bem.

No caso vertente, como narrado acima, uma vez indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo sindicato apelante, fora este intimado para recolher o preparo recursal.

Entretanto, consoante dito, verifica-se que a parte recorrente permaneceu silente, não realizando, dentro do prazo legalmente estabelecido, o pagamento do preparo.

E, diante da deserção, não há outra solução possível além de
inadmitir
o recurso, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Firme a tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
SITIMECI – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, porquanto deserto.

Deixo de majorar o valor dos honorários sucumbenciais, em vista de ter sido fixado em seu patamar máximo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 2.097/2.105 que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários

ajuizada em face do
SITIMECI – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para arbitrar os honorários advocatícios devidos ao autor, no valor de R$ 8.297,00 (oito mil duzentos e noventa e sete reais).

Ademais, ao entender pela sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) para o demandante e 70% (setenta por cento) para o requerido.

Nas razões recursais apresentadas por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA
, o apelante pugna, em síntese,
(i)
pela majoração do valor fixado a título de honorários em seu favor; e
(ii)
o afastamento da condenação recíproca.

Sem contrarrazões ao primeiro apelo.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação de arbitramento de honorários
, proposta pelo apelante em face do ente sindical, onde sustenta que o requerido descumpriu com o contrato verbal firmado entre eles, e que, mesmo tendo atuado com zelo, dedicação e esmero, não foi efetuado o pagamento dos honorários contratuais.

Nesta feita, pugnou pelo pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do benefício patrimonial alcançado pelo sindicato na ação declaratória patrocinada pelo autor em favor do réu e subsidiariamente, na forma do art. 22 do Estatuto da OAB
1
e art. 85, § 2º, do CPC
2
.

Após o regular trâmite processual, a r. sentença vergastada concluiu pela parcial procedência da pretensão inicial, conforme anteriormente delineado.

Em face deste pronunciamento foi interposto o presente recurso que passo a examinar a seguir.

Pois bem.

Como se sabe, em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como feito pelo ora apelante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA QUOTA LITIS AD EXITUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INICIATIVA DO MANDANTE. UNILATERAL E IMOTIVADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FACULDADE DO ADVOGADO. PRECEDENTES STJ. (...) 6.
A ausência de contrato escrito legitima o seu arbitramento judicial, nos termos do art. 596 do CC/02, segundo o qual não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade
. (...)

(TJES; AC 0016828-40.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2022; DJES 09/06/2022)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PARTE SOB O AMPARO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE GRATUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A discussão dos presentes autos restringe-se à cobrança de honorários advocatícios contratuais. 2 –
É certo que, conforme previsão legal do Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei nº 8.906/94), especificamente no seu artigo 22, §2º, a ausência de estipulação ou de acordo acerca dos honorários contratuais faz jus ao seu arbitramento de forma judicial
. (...)

(TJES; APL 0018964-29.2011.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 13/12/2016; DJES 18/01/2017)

Da análise dos autos, verifico que a demanda na qual o autor atuou como advogado do requerido consiste em ação de natureza
declaratória
– trabalhista –, por meio da qual foi pleiteada a declaração judicial de inexistência do direito de representação sindical na base territorial do sul do Estado do Espírito Santo, pois, entendia o sindicato recorrido, ser de sua representação.

Além disso, verifico que o magistrado primevo estabeleceu o valor baseando-se na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, chegando ao montante de R$ 8.297,00 (oito mil duzentos e noventa e sete reais) que, a meu ver, é um valor precisamente justo para remunerar o causídico diante da natureza do caso (ação declaratória) e zelo prestado, tomando por base as peculiaridades do caso concreto.

Não obstante, ressalto entendimento do C. STJ:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. (...) 3.
A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e não locupletamento ilícito.
4. Razoável a fixação de verba honorária no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser dividido entre os autores, máxime por se tratar de ação cautelar, cuja ação principal os autores também serão onerados com a verba de sucumbência. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 977.181/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/2/2008, DJe de 7/3/2008.)

Diante do exposto, e em atenção as balizas utilizadas para fins de arbitramento de honorários advocatícios, não é razoável majorar o percentual fixado, em vista do valor estar em completa consonância com os princípios de equidade e proporcionalidade, valorando o trabalho do advogado na demanda.

Por fim, o recorrente alega que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento).

Na hipótese vertente, verifico que o juiz
a quo
acatou o pedido subsidiário realizado pelo autor. Por outro lado, todos os argumentos realizados pelo recorrido restaram rechaçados.

Tal situação não comprova que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, conforme regramento trazido pelo art. 86 do CPC, que autoriza a proporcionalidade da sucumbência, segundo o qual
“
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Ao revés, entendo ser caso de aplicabilidade do princípio da causalidade. Explico.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito o seguinte precedente da aludida Corte Superior:

(...) 2.
Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o sindicato requerido deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em descumpriu com o contratado, restando inadimplente com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao recorrente.

Sendo assim, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados em sua totalidade pelo requerido, ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para acatar o pedido referente aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

2
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)